Tribunal: TJSP
Processo: 1019835-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TELEFONIA – Configurado ato ilícito e defeito de serviço, da parte ré concessionária, consistente na ilícita alteração unilateral do plano de serviço contratado pela parte autora consumidor, com aumento da tarifa cobrada, visto que não demonstrada a prévia comunicação prevista no art. 52, da Resolução Anatel 623/2014, nem a alegada impossibilidade material de manter a prestação dos serviços

Ementa:
TELEFONIA – Configurado ato ilícito e defeito de serviço, da parte ré concessionária, consistente na ilícita alteração unilateral do plano de serviço contratado pela parte autora consumidor, com aumento da tarifa cobrada, visto que não demonstrada a prévia comunicação prevista no art. 52, da Resolução Anatel 623/2014, nem a alegada impossibilidade material de manter a prestação dos serviços conforme originalmente contratado, e não caracterizada nenhum excludente de responsabilidade
OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer fixada, consistente em reestabelecer o plano originalmente contratado pela parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de R$30.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que: (i) a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015; e (ii) fica ressalvada tanto a possibilidade de alteração ou extinção do plano pela parte ré concessionária, pela prévia comunicação prevista no art. 52, da Resolução Anatel 623/2014, como também possibilidade de majoração da multa, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento, como previsto no § 1o, do art. 537, do CPC/2015.
INDÉBITO – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, os valores cobrados em montante superior ao plano originariamente contratado, com incidência de correção monetária a partir do desembolso.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano, a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual.
SUCUMBÊNCIA E VERBA HONORÁRIA - Provido o recurso, em razão da sucumbência, condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art. 82, § 2o) e em honorários advocatícios fixados, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, em R$ 1.500,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa - A verba honorária foi fixada com base no § 8o, do art. 85, do CPC, por se tratar de demanda de proveito econômico reduzido e baixo valor da causa – Descabida a majoração por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que a r. sentença permaneceu irrecorrida pela parte ré.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000900348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019835-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
VOTO no 36881
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Luiz Fernando Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Telefônica Brasil S/A
TELEFONIA Configurado ato ilícito e defeito de serviço,
da parte ré concessionária, consistente na ilícita alteração
unilateral do plano de serviço contratado pela parte autora
consumidor, com aumento da tarifa cobrada, visto que não
demonstrada a prévia comunicação prevista no art. 52, da
Resolução Anatel 623/2014, nem a alegada impossibilidade
material de manter a prestação dos serviços conforme
originalmente contratado, e não caracterizada nenhum
excludente de responsabilidade
OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer
fixada, consistente em reestabelecer o plano originalmente
contratado pela parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena
de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de
R$30.000,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento, para a hipótese de
descumprimento, com observação, para explicitar, de que:
(i) a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de
obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se
efetiva de forma automática, porque a prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a
partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento,
prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do
devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que
continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor,
conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora
adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em
razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015; e (ii) fica
ressalvada tanto a possibilidade de alteração ou extinção do
plano pela parte ré concessionária, pela prévia comunicação
prevista no art. 52, da Resolução Anatel 623/2014, como
também possibilidade de majoração da multa, para forçar o
cumprimento,
para
a
hipótese
de
protelação
ou
recalcitrância no descumprimento, como previsto no § 1o,
do art. 537, do CPC/2015.
INDÉBITO Reforma da r. sentença, para condenar a parte
ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de
forma simples, os valores cobrados em montante superior ao
plano originariamente contratado, com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
correção monetária a partir do desembolso.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora
incidem na taxa de 12% ao ano, a partir da citação, por
envolver responsabilidade contratual.
SUCUMBÊNCIA E VERBA HONORÁRIA - Provido o
recurso, em razão da sucumbência, condenação da parte ré
ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art.
82, § 2o) e em honorários advocatícios fixados, com base no
art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, em R$ 1.500,00,
com incidência de correção a partir deste julgamento,
montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar
excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa -
A verba honorária foi fixada com base no § 8o, do art. 85, do
CPC, por se tratar de demanda de proveito econômico
reduzido e baixo valor da causa Descabida a majoração
por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, visto que a r. sentença permaneceu irrecorrida pela
parte ré.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 172/175, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extinto o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de condenar a ré a restituir ao
autor, a quantia mensal de R$2,00, de maneira simples, corrigido monetariamente a
partir de seu desembolso e com juros de 1% de mora contar da citação, a contar da
fatura com vencimento em janeiro de 2019, até a fatura com vencimento em janeiro
de 2020, quando o autor já deverá ter optado se permanece ou não no novo plano. A
sucumbência é parcial. Assim, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais, assim como com os honorários de seus respectivos patronos, que ora
arbitro, por equidade, considerando o baixo valor da demanda e sua baixa
complexidade em R$1.500,00 reais, valor este a ser atualizado a partir desta data
pelos índices da tabela prática do e. TJSP com juros moratórios de 1% a partir de sua
exigibilidade (artigo 407, do CC)”.
Apelação da parte autora (fls. 177/197), sustentando:
(a) “A MM. Magistrada a quo somente condenou a apelada ré a restituir o valor
único de R$ 2,00”; (b) “a alteração unilateral de plano de telefonia foi ilegal”; (c)
“em primeiro lugar, a empresa de telefonia apelada não provou ter havido solicitação
de alteração do novo plano”; (d) “em segundo lugar, caberia à ré demonstrar a
legalidade do aumento do valor do plano contratado, seja pela comprovação de
prévia solicitação do cliente quanto ao aumento dos serviços prestados, seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
prévia comunicação da ré quanto à alteração ou extinção de planos de serviços, em
obediência expressa ao artigo 52 da Resolução 632/2014 da ANATEL”; (e) “em
terceiro lugar, a empresa de telefonia apelada não juntou aos autos nem sequer a
publicação no jornal de grande circulação, conforme indicado na sua contestação”;
(f) “concluindo: não houve jamais o cumprimento do dever de informação previsto
no artigo 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL”; (g) “a Resolução 632/2014 da
ANATEL é expressa ao mencionar que a empresa apelada deveria comunicar o
apelante com antecedência mínima de 30 dias por meio de mensagem de texto (SMS)
ou mensagem eletrônica (e-mail): o que não ocorreu jamais”; (h) “a MM. Magistrada
a quo ainda não condenou a empresa de telefonia sucumbente a pagar os honorários
advocatícios da parte adversa”; (i) “sendo a empresa de telefonia sucumbente, o
artigo 85 determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor”; e (j) em casos semelhantes a verba honorária foi fixada em
R$1.500,00; e (l) “a MM. Magistrada não condenou a apelada a restituir os todos
valores cobrados em excesso”.
O recurso foi processado (fls. 198), com apresentação
de resposta pela parte ré (fls. 200/213), insistindo: (a) “a Apelante que a Apelada
promoveu a migração do seu pacote promocional, passando de “Vivo Controle 2GB
ILIM” para “Vivo Controle 2,5GB ILIM” , sem que houvesse sua anuência”; (b) “a
prática comercial executada pela TELEFÔNICA, consistente na extinção de pacotes
promocionais, se reveste de absoluta legalidade, bem como, diferente do quanto
alegado pela Apelada, não houve qualquer prejuízo na migração para o novo plano
promocional”; (c) “conforme o disposto no artigo 43 da Resolução no 632/14 da
ANATEL, as prestadoras são autorizadas a promover Ofertas Conjuntas de serviços
de telecomunicações, desde que as informações constantes das ofertas dos serviços
sejam “claras e suficientes quanto às condições da contratação, prestação, alteração,
extinção e rescisão, especialmente dos preços e tarifas efetivamente cobrados e
período de sua vigência” ”; (d) “a substituição da promoção outrora usufruída pela
Apelante, com franquia de dados que já não mais atendia à necessidade média da
base de clientes, que fora substituída por nova promoção com maior franquia nos
serviços de voz e internet, bem como com a disponibilização de serviços digitais
prestados pela Vivo ou por empresas parceiras”; (e) “o encerramento da oferta
promocional visa à evolução da qualidade dos serviços prestados pela autorizatária
do SMP (serviço móvel pessoal - telefonia móvel), nos exatos termos definidos
pelas resoluções da ANATEL, e foi realizado em rigorosa consonância tanto com as
normas editadas pela agência reguladora, quanto com o Código de Defesa do
Consumidor, especialmente em relação à inafastável necessidade de harmonização
entre os interesses do consumidor e do fornecedor”; (f) “a criação ou extinção dos
planos promocionais de serviços ofertados pela TELEFÔNICA encontram guarida
no Código de Defesa do Consumidor e no Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicação - RGC (Resolução 632 de 7 de março
de 2017 da ANATEL) e consistem em prática comercial necessária para atender à
evolução tecnológica e crescente demanda de seus consumidores.”; (g) “a
informação constante no Regulamento do plano promocional contratado, a
TELEFÔNICA, em estrita observância ao quando disposto no artigo 52 da Resolução
632/20143, comunicou a seus clientes sobre a extinção dos planos promocionais, por
meio de comunicado público veiculado em jornal de grande circulação”; (f) “a
Apelada comunicou seus clientes sobre a extinção do plano promocional, facultando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
lhes a escolha de qualquer outra oferta vigente, inexistindo, portanto, qualquer
irregularidade em sua conduta, seja pelo ponto de vista regulatório, seja pelo ponto
de vista consumerista, uma vez que tal conduta atendeu, integralmente, ao disposto
no artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em
prática abusiva ou migração unilateral do contrato”; (g) “se a Apelante não deseja
usufruir os serviços oferecidos no plano promocional vigente atualmente em sua
linha, basta escolher a oferta que melhor se adapte às suas necessidades, inexistindo,
portanto, qualquer irregularidade na conduta da TELEFÔNICA, razão pela qual deve
ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a demanda”; (h) “importante
destacar que a migração realizada pela Apelada (revestida da mais cristalina
legalidade, repita-se) proporcionou à Apelante uma plataforma de serviços
expressivamente superior e mais benéfica àquela outrora usufruída”; (i) “não houve
qualquer sorte de reajuste quando da realização da migração, mas sim, e tão somente,
a disponibilização de novos planos promocionais, que se equiparam ao preço
promocional anteriormente vigente, mantendo, portanto, o equilíbrio contratual entre
as partes”; (j) “incabível qualquer alegação de eventual prejuízo sofrido pela
Apelante com a migração, uma vez que o plano promocional vigente é, sem dúvida, a
opção menos onerosa ao consumidor, inclusive em comparação ao plano básico
oferecido pela TELEFÔNICA”; (l) há impossibilidade material de manutenção do
plano promocional vigente anteriormente na linha da apelada, porque “promoveu a
descontinuidade do plano promocional vigente anteriormente na linha da Apelante,
sendo extinto e não mais comercializado aos clientes da Apelada”; (m) inexistem
danos morais; (n) na eventualidade de arbitramento da multa cominatória - o que se
admite apenas e tão somente para argumentar e em atenção ao princípio da
eventualidade - requer a recorrida que seja fixada em valor razoável, limitado e
compatível com as circunstâncias do caso concreto; e (o) o arbitramento da verba
honorária deve observa os elementos citados no § 2o, do art. 85.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é o provimento
do recurso, para reformar a r. sentença, para que: “a) seja cancelada a alteração
unilateral do plano e reativado o plano anterior, conforme especificado na petição
inicial; b) sejam concedidos os honorários advocatícios ao advogado da apelante; c)
A apelada seja condenada a restituir todos os valores cobrados em excesso; d) Seja
concedida a tutela antecipada, com fixação de multa diária, para a hipótese de não
cumprimento do v. Acórdão”.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
2.2. A prestadora de serviço responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. No caso dos autos, a parte autora sustentou que a
parte ré alterou unilateralmente seu plano telefônico “Vivo Controle 2,0 GB- ILIM”
contratado inicialmente, para o plano “Vivo Controle 2,5 GB- ILIM”, mais oneroso,
e passou a cobrar tarifa superior à contratada, o que afronta direitos básicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
consumidor, com invocação do art. 51, XIII, do CDC.
A ré contestou sustentando licitude na migração do
plano “Vivo Controle 2,0 GB- ILIM” contratado inicialmente, para o plano “Vivo
Controle 2,5 GB- ILIM”, inexistindo a prática de ato ilícito, mas sim o exercício
regular de um direito, uma vez que cumpriu o art. 52 da Resolução no 632/2014 da
Anatel, comunicando aos clientes sobre a extinção dos planos promocionais,
conforme comunicado público veiculado em jornal de grande circulação (fls. 86).
2.4. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora provou a alteração de plano e o
aumento da tarifa cobrada de R$44,99, pelo plano “Vivo Controle 2,0 GB- ILIM”, na
fatura com data de vencimento de 11.12.2018” (fls. 22/24), para R$46,99, pelo “Vivo
Controle 2,5 GB- ILIM”, na fatura com vencimento em 14.01.2019 (fls. 19/21);
(b) a parte ré não comprovou a comunicação com
antecedência mínima para a “a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas
Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras
específicas aplicáveis ao STFC”, estabelecida no art. 52, da Resolução Anatel
623/2014, visto que não demonstrou a comunicação por meio de mensagem de texto
ou mensagem eletrônica, previstas na norma como meio preferência de comunicação,
nem por publicação em jornal de grande circulação, porquanto, além de não constar a
identificação do veículo de imprensa e data da publicação do “Comunicado”, copiado
na contestação (fls. 86), uma vez que trata de descontinuidade de planos “a partir do
dia 04/01/2018” e não, no período objeto da ação, descontinuidade no ano de 2019; e
(c) a parte ré não demonstrou a alegada impossibilidade
material de manter a prestação dos serviços conforme originalmente contratado,
sendo, a propósito, relevante salientar, a impossibilidade técnica de restabelecimento,
caso provada, não autorizaria a parte ré a cobrar o preço por ela fixado
unilateralmente, mas sim a prestação do serviço do plano substituto pela tarifa do
preço do contratado, enquanto não cumprido o art. 52, da Resolução Anatel
623/2014.
O art. 52, da Resolução Anatel 623/2014, prevê: “Art.
52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da ré pelos danos decorrentes do ato ilícito e defeito de serviço objeto da ação.
Em sendo assim, no caso dos autos, é se reconhecer
demonstrado o ato ilícito e defeito de serviços da parte ré concessionária, consistente
na ilícita alteração unilateral do plano de serviço contratado pela parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
consumidor. com aumento da tarifa cobrada, visto que não demonstrada a prévia
comunicação prevista no art. 52, da Resolução Anatel 623/2014,
2.5. Como (a) o contratante pontual, ante o
inadimplemento da outra parte, por exigir o cumprimento mediante execução
específica e indenização por perdas e danos e, (b) na espécie, restou configurado ato
ilícito e defeito de serviço, da parte ré concessionária, consistente na ilícita alteração
unilateral do plano de serviço contratado pela parte autora consumidor, com aumento
da tarifa cobrada, visto que não demonstrada a prévia comunicação prevista no art.
52, da Resolução Anatel 623/2014, nem a alegada impossibilidade material de
manter a prestação dos serviços conforme originalmente contratado, e não
caracterizada nenhum excludente de responsabilidade, de rigor, (c) reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer fixada, consistente em
reestabelecer o plano originalmente contratado pela parte autora, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao montante de R$30.000,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, para a hipótese de
descumprimento, com observação, para explicitar, de que: (i) a exigibilidade da
multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do
CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do
esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir
com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ,
que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme
deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se
tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015; e (ii) fica
ressalvada tanto a possibilidade de alteração ou extinção do plano pela parte ré
concessionária, pela prévia comunicação prevista no art. 52, da Resolução Anatel
623/2014, como também possibilidade de majoração da multa, para forçar o
cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento,
como previsto no § 1o, do art. 537, do CPC/2015; e (d) condenar a parte ré na
obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, os valores
cobrados em montante superior ao plano originariamente contratado, com incidência
de correção monetária a partir do desembolso.
2.5.1. Nesse sentido, a orientação de: (a) de Carlos
Roberto Gonçalves: “Em todo contrato bilateral ou sinalagmático presume-se a
existência de uma cláusula resolutiva tácita, autorizando o lesado pelo
inadimplemento a pleitear a resolução do contrato com perdas e danos. O art. 475 do
Código Civil proclama, com efeito: (...) O contratante pontual tem, ante o
inadimplemento da outra parte, a alternativa de resolver o contrato ou exigir-
lhe o cumprimento mediante execução específica (CPC [de 1973], art. 461
[correspondente ao art. 497, do CPC/2016]). Em qualquer das hipóteses, fará
jus à indenização por perdas e danos.” (“Direito Civil Brasileiro Contratos e
Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 157); e (b) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: “Prestação de serviços. Telefonia móvel e conexão à internet.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Emissão de faturas em que são cobrados valores em desconformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
com o plano familiar de telefonia móvel contratado e cancelamento unilateral e
injustificado do contrato. Procedência do pedido de obrigação de fazer, para
determinar que a ré reative os serviços e reemita as faturas em conformidade
com o plano contratado. Danos morais. Descaso da concessionária no
cumprimento contratual e em relação às reclamações do consumidor e
suspensão do serviço de telefonia. Situações causadoras de dano moral.
Indenização devida. Multa diária. Insurgência contra o valor e o prazo fixados.
Exagero, em relação ao valor, e exiguidade, em relação ao prazo, não
vislumbrados. Eventual impossibilidade de cumprimento do comando judicial
autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que demonstrada.
Recurso do autor parcialmente provido; não provido o recurso da ré” (28a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1000517-97.2014.8.26.0292, rel. Des. Cesar
Lacerda, j. 11/10/2016, o destaque não consta do original).
2.5.2. A parte ré deve ser condenada na obrigação de
fazer consistente em reestabelecer o plano originalmente contratado pela parte autora,
nos termos em que supra fixados, pelos seguintes fundamentos:
2.5.2.1. A parte ré deve ser condenada na obrigação
pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, e não em dobro, a quantia de
R$30.171,71, correspondente aos valores pagos pelo plano do primeiro aditivo, após
a contratação do plano pelo segundo aditivo, declarados inexigíveis, porque
implicaram em diminuição do patrimônio da parte autora, sendo certo que aquele que
recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
2.5.2.2. Admissível a cominação de multa para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts.
497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões
judiciais que determinam o cumprimento de obrigação de fazer, tais como a
exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, comportam a cominação de
multa diária pelo seu desatendimento. Precedentes desta Corte. 2. Recurso
Especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u.,
j. 02/09/2010, DJe 21/09/2010, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO
INSCRIÇÃO DO NOME O DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como
meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a
exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de
crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo
em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório
inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida
súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica
na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma,
AgRg no Agravo de Instrumento no 1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u.,
j. 17/08/2010, DJe 01/09/2010, o destaque não consta do original); (c)
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE SÚMULA N.
7/STJ. I É possível a cominação de multa diária para induzir o cumprimento
da decisão relativa a obrigação de fazer e de não fazer, fundada em título
judicial. (...) . III AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 20/11/2007, DJ
17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); e (d) “AGRAVO
REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR PARA
EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de
multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da
instituição financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros
de proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do
CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag
n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o
destaque não consta do original).
2.5.2.3. A multa, para o descumprimento da obrigação
de fazer ou não fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimenot de
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos
Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para
a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada
para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um
mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação
que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de
conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por exemplo, na sentença, ou na
fase de execução. Antes de impor uma multa pelo descumprimento de uma ordem
judicial é necessário que ao devedor seja conferido um prazo razoável para o
cumprimento da prestação. Se tal prazo não for observado, daí então justifica-se a
imposição da multa. (...) Como critério para a fixação dessa multa o art. 537,
caput, estabelece que ela deverá ser suficiente e compatível com a obrigação.
Deve o julgador, além disso e, dentre outros fatores, levar em consideração o
patrimônio do devedor ao fixar a multa devida. Como o legislador brasileiro, no
entanto, não estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser
fixado em um patamar elevado a fim de constranger o devedor ao máximo a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
a prestação. Como esse multa possui natureza instrumento de constranger o devedor,
o valor da multa poderá ser modificado a depender das circunstâncias do caso”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial
Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta
do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser
imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e
(c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3.
Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da
obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do
devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do
credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do original); e (c.2)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse
se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes
- medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um
caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o
simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título
de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato
de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do
devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos
com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total
desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser
as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação
jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e
razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela
parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao
cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do
devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua
resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a
título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva
compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida,
mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por
um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e
de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro,
evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não
respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor fixado para as
astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado
em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 8. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015, o
destaque não consta do original).
2.5.2.4. O termo inicial de incidência de correção
monetária da multa imposta para o descumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer é a data do arbitramento, mas os juros de mora não incidem sobre a multa, sob
pena de configurar 'bis in idem'.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de
anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso
ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa
prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção
monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder
de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária,
nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de
ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe
é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O
termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art.
461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a
multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o
do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (STJ-3a Turma, REsp
1327199/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/04/2014, DJe 02/05/2014, o destaque
não consta do original).
2.5.2.5. A exigibilidade da multa em razão do
descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se
efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do
prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação
pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua
válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg.
Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada,
em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. ACÓRDÃO
EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DESTA CORTE (RESP N. 1.349.790/RJ). RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por Elísio Zimbu
Santana, com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 400): AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
MULTA
COMINATÓRIA
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DESNECESSIDADE SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO
ADVOGADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ - CASO
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05 - ASTREINTES EXIGÍVEIS,
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - INTELIGÊNCIA DO
CPC/2015. - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado ainda
sob a égide do CPC/1973, é desnecessária, para fins de cobrança da multa
cominatória, a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de
fazer, nas hipóteses posteriores à vigência da Lei 11.232/05. Assim, basta a realizada
por meio do advogado, de sorte que não há que se falar em aplicação da Súmula 410
daquele Tribunal em casos que tais. - O CPC/2015 encampou essa orientação, ao
prever, em seu art. 513, § 2o, I, a suficiência da intimação concernente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
cumprimento efetuada na pessoa do advogado, por meio do Diário de Justiça,
dispositivo normativo esse plenamente aplicável às obrigações de fazer, em especial
diante da sua topografia no códex (Título II Do Cumprimento da Sentença,
Capítulo I - Disposições Gerais), restando superada de vez a Súmula 410/STJ. Nas
razões do apelo extremo, o insurgente aponta a ocorrência de divergência
jurisprudencial e violação aos arts. 461 do CPC/1973 e 513, § 4o, do CPC/2015,
aduzindo que, mesmo após o advento da Lei n. 11.232/2005, seria necessária a
intimação pessoal da parte para que a multa pecuniária imposta pelo descumprimento
de obrigação de fazer produza seus efeitos práticos. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao presente feito. Contrarrazoado o feito (e-STJ, fls. 510-517), o recurso
foi admitido na origem (e-STJ, fls. 519-520), ascendendo os autos a esta Corte
Superior. Brevemente relatado, decido. É firme o entendimento das Turmas que
compõem a Segunda Seção desta Corte, sedimentado na Súmula 410/STJ,
segundo o qual, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer". Esse entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção
desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.349.790/RJ, inclusive em
relação aos procedimentos posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005.
Confiram-se os precedentes mais recentes desta Corte Superior no mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento
compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em
vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento
jurídico em vigor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
586.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N°
410/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Necessária a intimação pessoal da parte a quem se destina a obrigação de fazer,
especialmente quando há fixação de astreintes. Súmula no 410/STJ. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1704998/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
17/04/2018) No entanto, o Tribunal de origem, contrariando o referido
entendimento, consignou que seria suficiente a intimação da parte na pessoa do
advogado, sendo desnecessária a cientificação pessoal para a incidência de
multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto,
dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da cobrança da
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de
intimação pessoal do devedor.” (REsp 1728194/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 24/08/2018, o destaque não consta do original).
Neste sentido, quanto ao descabimento de cominação
de multa retroativa, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
FIXAÇÃO
RETROATIVA
DE
MULTA
DIÁRIA
PARA
O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE.
INTUITO
RECALCITRANTE.
NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas
coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem
judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o
cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação
do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir
decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da
causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (4a
Turma, AgRg no AREsp 419485/RS, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 04.12.2014, DJe
19.12.2014, o destaque não consta do original).
2.5.2.6. Reconhece-se como razoável o prazo de 15 dias
para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em reestabelecer o plano
originalmente contratado pela parte autora, no prazo de 15 dias.
2.5.2.7. Na espécie, o arbitramento da multa diária de
R$500,00 limitada ao montante de R$30.000,00, em caso de descumprimento da
obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
visto adequada para não prestigiar a inércia da parte ré, nem promover o
enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo
econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim
razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do
CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa,
para forçar o cumprimento, para a hipótese na protelação ou recalcitrância no
descumprimento.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de modificação
de astreinte, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No
284/STF.
ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
JUDICIAL
ILÍQUIDO.
PENHORA.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA
EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO.
PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam
restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 284/STF. 3.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.
4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa
cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo para
compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu
descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado de primeiro grau
apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria
Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de cumprimento de sentença, a multa de
10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do
CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez necessária ao seu
cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título judicial exequendo
(perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art. 475-J
do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da
inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia
judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente
aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá
efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá
vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver
mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de
sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes
sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos
prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas
ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da
execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios
de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a
serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita,
devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial
pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de
30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a
dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial provido” (3a Turma, REsp
1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
destaque não consta do original).
2.5.3. A parte ré deve ser condenada na obrigação
pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, os valores pagos em
montante superior ao plano originariamente contratado, com incidência de correção
monetária a partir do desembolso, porque eram inexigíveis e implicaram em
diminuição do patrimônio da parte autora, sendo certo que aquele que recebe
pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
2.5.3.1. Nesse sentido, quanto à restituição de indébito,
a orientação: (a) para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, do julgado
do Eg. STJ extraído do respectivo site: “(...) 12. A jurisprudência deste Sodalício
Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de
indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio
ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da
comprovação do erro. Precedentes: AgRg no REsp 1026215/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ de 28.05.2008; AgRg
no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro Humberto
Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ de 03.03.2008.(...)”
(REsp 646081/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 02/08/2010, o
destaque não consta do original); e (b) de Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente,
também chamado positivo este sim, importa efetiva e imediata diminuição no
patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria
no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano
emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração
do dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de regra
importará no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem jurídico
entre aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., o destaque não consta do original).
2.5.3.2. A correção monetária do valor a ser restituído
incide a partir da data do desembolso do pagamento ou do recebimento do crédito a
ser restituído.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual,
a correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo
que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Em sendo assim, quanto ao termo inicial de incidência
de correção monetária, é de ser fixada na data do desembolso do pagamento ou do
recebimento do crédito a ser restituído.
Neste sentido, a orientação: (a) da Súmula 43/STJ:
“Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”;
e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO SINAL
PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO
PARCIAL
PRETENDIDA
PELO
FORNECEDOR. - Em se tratando de devolução de quantia determinada, a
correção monetária deve ser plena, ou seja, contada desde quando ocorrido o
desembolso. - Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora contam-
se a partir da citação. - Encargos sucumbenciais atribuídos à ré por força do disposto
no art. 21, § único, do CPC. - Dissídio interpretativo não caracterizado quanto à
pretendida restituição apenas parcial do "quantum" pago pela autora. Recurso
especial conhecido, em parte, e provido apenas para que os juros moratórios fluam a
contar da citação.” (STJ-4a Turma, REsp 327378/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, v.u.,
j. 06/09/2001, DJ 15/05/1995 p. 13395); e (b.2) “COMPRA E VENDA. NÃO
APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. Impossibilitado o aperfeiçoamento
do negócio contrato, sem culpa dos compradores, imperiosa se faz a restituição
das importâncias pagas, com correção monetária que será devida desde o
desembolso das quantias, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa, eis que
a correção nada acresce ao montante a ser devolvido, apenas preserva seu valor
real.” (STJ-3a Turma, REsp 35697/SP, rel. Min. Cláudio Santos, v.u., j. 04/04/1995,
DJ 15/05/1995 p. 13395, o destaque não consta do original).
2.6. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015,
art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Neste sentido, a orientação dos julgados e da Súmula
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.
[...]
.
VI
-
JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
DATA DA CITAÇÃO. VII
JUROS COMPOSTOS. ILÍCITO CIVIL.
VEDAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) 4. Quanto aos
juros, com razão a recorrente. Com efeito, o acórdão recorrido destoa da
posição firmada nesta Corte, no sentido de que (I) tratando-se de
responsabilidade contratual e objetiva de empresa por ato de preposto seu, os
juros devem incidir a contar da citação e (II) não incidem juros compostos
quando a obrigação de indenizar decorre de ilícito meramente civil. A título de
exemplo, colaciono os seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE
FERROVIÁRIO. MORTE. DANOS MORAL E MATERIAL. 1. Contrato de
transporte caracterizado, dada a comprovação da condição de passageiro da vítima.
(...) 5. Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva e contratual da
empresa de transporte, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da
citação. Precedentes. (...) 8. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte,
provido. (RESP 721091/SP, 4a T., Min. Jorge Scartezzini, DJ de 01/02/2006).
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS. ACIDENTE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
PASSAGEIRO. DESCONTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR MANTIDO. (...) 6. Em caso de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
Precedentes. 7. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, nas indenizações por
dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que
foi arbitrado o seu valor. Precedentes. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido. (RESP 861319/DF, 4a T., Min. Jorge Scartezzini, DJ de 09/10/2006)
Responsabilidade civil. Contrato de transporte. Acidente sofrido por passageiro.
Vítima fatal. Código de Defesa do Consumidor. Dec. n. 2.681/12. Fato de terceiro.
Fator de exclusão de responsabilidade. Inevitabilidade e Imprevisibilidade. Reexame
de Prova. Conflito Aparente de Normas. Dano moral. [...] Centralizando o acórdão
recorrido sua fundamentação na responsabilidade objetiva e contratual da
empresa de transporte os juros moratórios devem ser aplicados a partir da
citação. Recurso provido, na parte em que conhecido. (RESP 293292/SP, 3a T., Min.
Nancy Andrighi, DJ de 08/10/2001) RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA
FÉRREA.
ACIDENTE
ENTRE
COMPOSIÇÃO
FERROVIÁRIA
E
AUTOMÓVEL.
SINALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
FERROVIÁRIOS.
CULPA
CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO
EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA N. 54 DO STJ. 13o SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA.
PENSIONAMENTO.
MORTE
DE
FILHO(A)
DE
COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CABIMENTO DESDE A DATA DO
ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE. (...)
8. Inviável a cobrança de juros compostos quando a obrigação de indenizar
resultar de ilícito de natureza eminentemente civil. (...) 11. Recurso especial
conhecido em parte e provido. (RESP 853921/RJ, 4a T., Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 24/05/2010) Acidente de trânsito. Valor do pensionamento. Dano
estético e dano moral. Juros compostos. Termo inicial dos juros de mora. Precedentes
da Corte. 1. Cabível a condenação cumulativa pelo dano moral e pelo dano estético
quando distintas as suas causas. 2. Os juros compostos do art. 1.544 do Código
Civil não se aplicam ao preponente. 3. Os juros de mora contam-se da citação
quando se trate de responsabilidade contratual. [...] (RESP 247266/SP, 3a T.,
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
DJ
de
23/11/2000)
CIVIL
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DA
CITAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS COMPOSTOS. I - Segundo a
jurisprudência pacífica do STJ, na responsabilidade objetiva oriunda de ilícito
ocorrido em transporte coletivo, com passageiro, os juros de mora incidem a
partir da citação e os compostos não são devidos. Precedentes. II - Matéria de
prova (Súmula 07/STJ). III - Recurso da Empresa-Ré conhecido e parcialmente
provido e recursos adesivo e do réu não conhecidos. (RESP 132691/SP, 3a T., Min.
Waldemar Zveiter, DJ de 01/08/2000) [...] 6. Ante o exposto, conheço
parcialmente do recurso especial para, nesta parte, dar-lhe parcial provimento,
determinando a incidência de juros moratórios a contar da citação.” (REsp
513851/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 18/10/2010, o
destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.
As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram
convicção que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir
da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao
mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do
atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com
a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
2.7. No mesmo sentido, a orientação dos julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Telefonia móvel. Alteração unilateral do contrato. Aumento de pacote de dados
e mensalidade. Hipótese em que a companhia telefônica não comprovou a
inviabilidade técnica de manter a prestação dos serviços conforme
originalmente contratado. Modificação, ademais, realizada sem prévia
comunicação ao consumidor. Inobservância das normas consumeristas e
regulamentares. Pedido de reativação do plano original. Sentença reformada.
Danos materiais. Restituição dos valores pagos a maior devida. Sentença
reformada. Danos morais. Não reconhecimento. Fatos que não justificam a
pretendida reparação. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(38a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1002426-26.2019.8.26.0414, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 02/10/2020, o
destaque não consta do original); (b) Responsabilidade Civil Obrigação de Fazer -
Falha na prestação de serviço de telefonia Alteração unilateral de plano - Dever
de informação. 1. A alteração do plano de telefonia sem demonstração de que o
consumidor foi cientificado e concordou com as características do novo produto
ofertado configura prática abusiva e viola o dever de informação, dando
margem ao cancelamento do novo plano e restabelecimento do anterior. 2. A
multa é meio de coagir o devedor a realizar o comando imposto pelo juiz.
Portanto, cabe sua fixação se pendente o cumprimento da ordem judicial para o
restabelecimento do plano de telefonia. Ação julgada procedente. Recurso
desprovido”
(21a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1007494-44.2019.8.26.0482, rel. Des. Itamar Gaino, j. 11/09/2020, o destaque não
consta do original); e (c) “TELEFONIA MÓVEL Alteração unilateral do plano
de telefonia contratado pela autora Pretensão da requerente de reativação do
plano originalmente pactuado, em decorrência da modificação não solicitada no
serviço de telefonia
Sentença de procedência
Insurgência da ré

Descabimento
Alteração unilateral do contrato e do valor do serviço de
telefonia pela fornecedora que deve ser comunicada ao consumidor com 30
(trinta) dias de antecedência, nos termos do art. 52, da Resolução no 632/2014 da
ANATEL Inobservância do dever de informação Precedentes do E. TJSP -
Necessidade de restabelecimento do plano de serviços original
Multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
cominatória fixada em caso de descumprimento da medida Possibilidade
Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial Valor que
guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade com o caso concreto

RECURSO NÃO PROVIDO” (11a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1018279-65.2019.8.26.0482, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 15/06/2020, o
destaque não consta do original).
3. Provido o recurso, em razão da sucumbência,
condena-se a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art. 82,
§ 2o) e em honorários advocatícios fixados, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, em R$ 1.500,00, com incidência de correção a partir deste julgamento,
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da
parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa.
A verba honorária foi fixada com base no § 8o, do art.
85, do CPC, por se tratar de demanda de proveito econômico reduzido e baixo valor
da causa.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO
CPC/2015. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em
violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à
formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da
pretensão da parte agravante. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou
o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 1573699/DF, rel.
Min; Luis Felipe, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020, o destaque não consta do original).
4. Descabida a majoração por sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que a r. sentença permaneceu irrecorrida
pela parte ré.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1019835-84.2019.8.26.0100
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios
II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para os fins especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator